Tribunal: STF
Processo: RHC 61184
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA,
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL E NEGATIVA DE AUTORIA. SE O
PACIENTE JA ESTA CONDENADO, EM SENTENÇA RECORRIVEL, ESSES
FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO NÃO PODEM SER ACOLHIDOS, EM HABEAS CORPUS,
VIA INADEQUADA AO DEBATE EM TORNO DE FATOS E PROVAS. RECURSO
DESPROVIDO.